Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Contrato firmado com pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva do sócio. Teoria da aparência e desconsideração da personalidade jurídica. Não configuração. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio que assinou contrato de prestação de serviços em nome da pessoa jurídica pode ser responsabilizado pessoalmente pelo inadimplemento contratual com base na teoria da aparência ou na desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se houve nulidade na revogação da sentença de mérito anterior por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pela obrigação contratual incumbe exclusivamente à pessoa jurídica contratante, nos termos do art. 49-A do Código Civil, salvo demonstração de abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração de incidente específico e demonstração de seus requisitos legais, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, o que não foi requerido na petição inicial, configurando inovação recursal vedada.
5. A teoria da aparência aplica-se apenas quando há confusão entre pessoa física e jurídica apta a induzir terceiros em erro, o que não se verifica quando o sócio assina o contrato como representante legal da empresa em campo próprio.
6. A revogação da sentença de mérito anterior por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos é admitida pelo art. 1.024, § 4o, do CPC, quando visa suprir omissão relevante, como a ausência de análise de condição da ação, não havendo afronta à coisa julgada formal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §§ 2o e 11; 1.024, § 4o; 133 e seguintes. CC, art. 49-A.